Tribunal: STF
Processo: HC 184310
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 572.213/RJ), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    É preciso salientar, no entanto, que a ilustre magistrada de primeira instância, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, pois, “o requerente encontra-se custodiado em estabelecimento prisional que vem adotando as medidas necessárias para evitar a contaminação dos internos e de seus servidores, de modo que, diferente do alegado pela defesa, não existe nenhum caso com resultado positivo para o COVID-19 e que aqueles que ingressam no referido presídio estão sendo devidamente isolados por período de 14 (quatorze) dias, conforme orientações da Secretaria de Saúde; e que o único caso suspeito foi devidamente mantido em isolamento para aguardar o resultado do teste” (grifei).
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que, pelos mesmos fundamentos, não conheceu do “writ” constitucional lá impetrado:
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber ‘habeas corpus’ contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, verifica-se que o ‘decisum’ apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, transcreveu a íntegra das decisões objurgadas e aduziu o seguinte, no que interessa (e-SJT fls. 430 e ss.):
    …...................................................................................................
    Sobre o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar (em virtude do Covid-19 e da alegação de que o paciente se enquadra no grupo de risco), embora não se desconheça a complexidade do momento que estamos vivendo, diante da declaração de pandemia pelo Coronavírus – COVID-19, essa relevante circunstância não tem o condão da permitir a revogação de todas das prisões cautelares. As decisões precedentes, também neste tópico, estão devidamente fundamentadas e não apresentam teratologia hábil a permitir a superação do enunciado da súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. O excerto da decisão do Tribunal de Justiça local que indeferiu o referido pleito está alhures transcrito; o Juízo processante, por sua vez, consignou  (e-STJ fls. 428/430):
    ‘[…] Em resposta, a unidade prisional informou que: (i) até a data da resposta, não existia nenhum caso com resultado positivo para a COVID-19; (ii) o estabelecimento prisional vem seguindo todas as orientações da Secretaria de Saúde, isolando todos os ingressos pelo períodos de 14 (quatorze) dias (quarentena); (iii) houve um caso suspeito que foi devidamente isolado, testado para o COVID-19 e, posteriormente, transferido para uma quarentena aguardando o resultado do referido teste; (iv) na cela encontram-se 27 (vinte e sete) internos, estando todos devidamente vacinados contra sarampo e utilizando-se da higiene local; (v) trata-se de unidade prisional em que são recebidos, diariamente, uma média de 100 (cem) presos e que buscam adotar as medidas de precaução necessárias para a preservação da saúde dos internos e dos servidores (Evento 40). (...). 
    Em virtude da emergência sanitária decorrente da necessidade de prevenir a propagação do novo Coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020, instruindo os magistrados e Tribunais a analisarem as prisões provisórias de forma cautelosa, de modo que sejam observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas concernentes a cada caso concreto. 
    Ocorre que, no caso específico de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR, existem elementos concretos suficientes e indicativos de que, em razão da atitude empregada pelo requerente ao longo das investigações, há risco de que pratique atos de intimidação de testemunhas e de outros investigados, bem como atue de forma a tentar provocar o embaraçamento da instrução criminal. 
    Ademais, conforme ressaltado pelo órgão ministerial, consoante se depreende da resposta encaminhada pelo diretor da Cadeia Pública José Frederico Marques (Evento 40), o requerente encontra-se custodiado em estabelecimento prisional que vem adotando as medidas necessárias para evitar a contaminação dos internos e de seus servidores, de modo que, diferente do alegado pela defesa, não existe nenhum caso com resultado positivo para o COVID-19 e que aqueles que ingressam no referido presídio estão sendo devidamente isolados por período de 14 (quatorze) dias, conforme orientações da Secretaria de Saúde; e que o único caso suspeito foi devidamente mantido em isolamento para aguardar o resultado do teste. Importa evidenciar também que, de acordo com o que foi salientado pelo MPF, apesar de ter juntado atestado médico informando que estaria enquadrado no grupo de risco de adoecimento pelo COVID-19, em razão de possuir problemas respiratórios preexistentes (rinossinusite alérgica e asma brônquica), o requerente JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR sequer juntou aos autos qualquer exame ou documento médico pretérito que comprove tal situação. 
    Aliás, sobre esse aspecto, é necessário esclarecer que JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR é dono de Hospitais há muitos anos e, conforme amplamente demonstrado no requerimento ministerial acostado ao Evento 1 e na decisão que decretou a sua prisão preventiva (Evento 4), o requerente é, inclusive, investigado por participação na falsificação de atestado e documentos médico para embaraçar investigação realizada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, bem como frustrar medida de busca e apreensão determinada pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, de modo que, conforme relembra o Ministério Público Federal, a apuração foi iniciada, justamente, em virtude de uma internação falsa ocorrida em hospital administrado pelo ora requerente (Hospital Rio Laranjeiras), tendo havido, ademais, falsificação de prontuários e documentos relacionados à internação. 
    Dessa forma, não sendo plausível a desconsideração do vasto histórico do requerente relativo à prática de: (i) embaraçamento da instrução criminal, (ii) descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, (iii) falsificação de atestados e documentos médicos e (iv) destruição de provas, bem como por entender que os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o decreto prisional permanecem inalterados, deixo de acolher a referida argumentação defensiva e indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR. V – CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento defensivo apresentado no Evento 24 dos autos e, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas amplamente demonstradas ao longo da fundamentação, MANTENHO a prisão preventiva de JOÃO ALBERTO MAGALHÃES CORDEIRO JÚNIOR decretada na decisão acostada ao Evento 4 dos autos.’ 
    Ademais, as questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Ressalte-se, ainda, por necessário, que a Juíza de primeiro grau também deixou expressamente consignado que o Diretor da Penitenciária em que se acha acolhido o ora paciente vem adotando, em estrita observância às recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as medidas sanitárias cabíveis e necessárias a fim de reduzir o risco de propagação da COVID-19, valendo referir, no ponto, o seguinte fragmento da decisão emanada dessa ilustre magistrada:
    “Conforme relatado anteriormente, diante das informações apresentadas na peça defensiva, esta Magistrada determinou a expedição de ofício ao diretor da unidade prisional para que prestasse esclarecimentos acerca dos acontecimentos ocorridos  no estabelecimento, em razão da Pandemia de Coronavírus (COVID-19) (Evento 27). 
    Em resposta, a unidade prisional informou que: (i) até a data da resposta, não existia nenhum caso com resultado positivo para a COVID-19; (ii) o estabelecimento prisional vem seguindo todas as orientações da Secretaria de Saúde, isolando todos os ingressos pelo períodos de 14 (quatorze) dias (quarentena); (iii) houve um caso suspeito que foi devidamente isolado, testado para o COVID-19 e, posteriormente, transferido para uma quarentena aguardando o resultado do referido teste; (iv) na cela encontram-se 27 (vinte e sete) internos, estando todos devidamente vacinados contra sarampo e utilizando-se da higiene local; (v) trata-se de unidade prisional em que são recebidos, diariamente, uma média de 100 (cem) presos e que buscam adotar as medidas de precaução necessárias para a preservação da saúde dos internos e dos servidores (Evento 40).” (grifei)
    Não constitui demasia relembrar que as informações oficiais prestadas por órgãos estatais revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade e de legitimidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 86/212 – RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações oficiais prestadas por autoridade estatal:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E DAS DECLARAÇÕES EMANADAS DE AGENTES PÚBLICOS.
    – As informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício, revestem-se de presunção relativa (‘juris tantum’) de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize. Doutrina. Precedentes. Declaração subscrita por agente público atestando a ciência inequívoca, pelo impetrante, do início dos trabalhos de vistoria. Presunção de veracidade não elidida no caso em exame. (...).”
    (MS 24.307/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator